Tribunal: TJSP
Processo: 0001314-45.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0001314-45.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em
que é agravante DIEGO CHARLES RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001314-45.2019.8.26.0509 - Voto no - 37824 - JS
2
.Agravo em Execução no 0001314-45.2019.8.26.0509
Origem: DEECRIM UR2/Araçatuba
Magistrado: Dr. Henrique de Castilho Jacinto
Agravante: DIEGO CHARLES RODRIGUES
Agravado: Ministério Público
Voto no 37824
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Comutação - Decreto Presidencial no
8.615/15
Não preenchimento do
requisito
de
ordem
objetiva

Indeferimento da benesse mantido -
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
por DIEGO CHARLES RODRIGUES, contra decisão do MM.
Juízo de Direito do DEECRIM UR2 de Araçatuba (fls. 24), a
qual indeferiu seu pedido relativo à comutação de penas,
formulado com base no Decreto Presidencial no 8.615/15, por
entender ausente o requisito de ordem objetiva, ficando
referida decisão mantida às fls. 29.
Sustenta o agravante, em síntese, que o
cálculo considerado pelo Magistrado singular não se revela
correto, eis que o acréscimo de suas penas ocorreu apenas em
momento posterior à edição do Decreto Presidencial no
8.615/2015, de modo que, à época de sua edição, já havia
descontado o lapso temporal necessário à obtenção da
comutação. Assinala, ainda, que a decisão judicial, no tocante à
benesse
em
baila,
reveste-se
de
natureza
meramente
declaratória. Requer, assim, a comutação de suas penas, com
fulcro no Decreto Presidencial no 8.615/2015 (fls. 01/05).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001314-45.2019.8.26.0509 - Voto no - 37824 - JS
3
37/39), a decisão combatida restou mantida (fls. 41), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
recurso (fls. 50/52).
Relatei.
O recurso não merece provimento.
Muito
embora
constasse
dos
boletins
informativos juntados às fls. 10/13 e 17/20, que a pena
atribuída ao ora sentenciado consistia a 11 anos e 08 meses de
reclusão, verificou-se, da ficha relativa ao agravante, que o
montante da pena corporal correspondia a 21 anos, 03 meses e
15 dias (fls. 30/34).
Diante de tal divergência, foram solicitados
os esclarecimentos devidos. E, então, a corroborar os cálculos
considerados pelo MM. Juízo a quo para o indeferimento do
benefício em baila (fls. 22), certificou-se que “(...) o cálculo acima
foi elaborado considerando as penas impostas nas ações penais no
0004693-27.2012.8.26.0642
(PEC
7000297-10.2014.8.26.0126),
0004680-28.2012.8.26.0642 (PEC 7000298- 92.2014.8.26.0126) e
0005899-76.2012.8.26.0642
(PEC
0007966-59.2016.8.26.0032).
Certifico, também, que a divergência entre o total de penas do cálculo
acima e das penas que constam no boletim informativo se refere à pena
imposta ao sentenciado na ação penal no 0005899-76.2012.8.26.0642,
da 1a Vara Criminal da Comarca de Ubatuba/SP. No que tange à
condenação do sentenciado na mencionada ação penal, o fato imputado
foi cometido em 02/06/2012, o sentenciado foi preso preventivamente
em 27/08/2014 e a sentença foi proferida em 27/11/2015, a qual
condenou o sentenciado às penas de 10 anos 9 meses de reclusão, como
incurso no art. 157, §2o, inciso I e II, do Código Penal, manteve a
segregação cautelar e a guia de recolhimento provisória foi expedida em
08/01/2016. Posteriormente, em recurso de apelação, a pena foi
reduzida para 9 anos, 7 meses e 15 dias. Certifico, por fim, que o
sentenciado permanece preso ininterruptamente desde 09/07/2012,
quando foi preso em flagrante na ação penal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001314-45.2019.8.26.0509 - Voto no - 37824 - JS
4
0004680-28.2012.8.26.0642, da 1a Vara de Ubatuba/SP (PEC 7000298-
92.2014.8.26.0126).” (fls. 65).
Como se vê, a divergência apontada referia-
se à nova condenação em desfavor do agravante, nos autos
criminais no 0005899-76.2012.8.26.0642, condenação esta já
existente quando da edição do Decreto concessivo em comento
(já que a sentença respectiva foi proferida em 27/11/2015),
ainda que pendente, à época, de trânsito em julgado, sendo esta,
inclusive, a inteligência dos incisos I e II, art. 6o, do Decreto
concessivo.
Com isso, equívoco algum há nos cálculos
considerados pelo Magistrado singular, uma vez que pendiam,
deveras, sobre o ora agravante, quando da publicação do
Decreto Presidencial no 8.615/15, as penas respectivas (a
totalizar 21 anos, 03 meses e 15 dias
fls. 30/34) a 03
condenações, quais sejam, as retratadas nas ações penais no
0004693-27.2012.8.26.0642
(PEC
7000297-10.2014.8.26.0126),
0004680-28.2012.8.26.0642
(PEC
7000298-
92.2014.8.26.0126)
e
0005899-76.2012.8.26.0642 (PEC 0007966-59.2016.8.26.0032.
Nesse diapasão, verifica-se que, deveras,
não resgatou o agravante, até 25/12/2015, o lapso temporal
exigido pelo Decreto concessivo em referência, o que só
ocorreu, conforme os cálculos em apreço, em 05/11/2017.
Na mesma esteira, manifestou-se o ilustre
representante do Parquet, em contraminuta, ao sublinhar que
“(...) conforme cálculo de penas, o agravante somente atingiu 1/4 (um
quarto) do total de sua pena no dia 05 de novembro de 2017. Portanto,
fora do prazo estipulado no artigo 2o, do Decreto Presidencial no
8.615/2015, isto é, o dia 25 de dezembro de 2015. Compulsando os
autos principais, verifica-se que o cálculo se encontra correto. Isto
porque, o agravante cumpre pena pela prática de diversos roubos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001314-45.2019.8.26.0509 - Voto no - 37824 - JS
5
majorados, praticados em 05 de julho, 08 de julho e 02 de junho, todos
do ano de 2012. Ademais, o cálculo já utiliza como data-base a primeira
prisão
ocorrida
nesses
processos
unificados
(no
7000297-10.2014.8.26.0126, no 7000298-92.2014.8.26.0126 e no
0007966-59.2016.8.26.0032), em 09 de julho de 2012. Portanto,
carece de razão o inconformismo da combativa defesa, devendo,
portanto, ser mantida a respeitável decisão monocrática.” (fls. 38).

Vale salientar que o art. 8o, do Decreto
Presidencial
no
8.615/2015,
estabelece
que
“As
penas
correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da
declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de
2015.”.
Do mesmo modo, inexiste dúvida de que, na
superveniência de novas condenações, devem as penas ser
devidamente unificadas, com a adequação, inclusive, do regime
prisional.
Confira-se o disposto nos artigos 111 e 118,
inciso II, ambos da L.E.P.:
“Quando houver condenação por mais de um crime,
no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita
pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou
remição. Parágrafo Único: Sobrevindo condenação no
curso da execução, somar-se-á pena ao restante da
que está sendo cumprida, para determinação do
regime.”.
“A execução da pena privativa de liberdade ficará
sujeita à forma regressiva, com a transferência para
qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o
condenado: II - sofrer condenação, por crime
anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em
execução, torne incabível o regime (artigo 111).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001314-45.2019.8.26.0509 - Voto no - 37824 - JS
6
De se observar, ademais, que ainda quando
se trate de condenação não definitiva, nenhum óbice há à
necessária unificação, tal como já se pronunciou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE
CABIMENTO. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDADA
NO
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO
DE PENAS. REGIME DIVERSO DO IMPOSTO NA
SENTENÇA. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. O habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso
ordinário previsto nos arts. 105, II, a, da
Constituição Federal e 30 da Lei n. 8.038/1990.
Atual entendimento adotado no Supremo Tribunal
Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que não
têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo
do meio processual adequado, seja o recurso ou a
revisão criminal, salvo em situações excepcionais. 2.
A prisão que antecede a condenação transitada em
julgado pode ser imposta ou mantida quando
evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa
providência. 3. É idônea a motivação da prisão
preventiva para fazer cessar imediatamente a
reiteração da prática delitiva. 4. Não configura
coação ilegal a permanência do paciente no regime
fechado em razão da unificação de penas, conforme
o disposto nos arts. 111 da Lei de Execução Penal e
33, § 2o, a, do Código Penal. 5. Habeas corpus não
conhecido.”
(HC

229.830/MG,
Rel.
ministro
Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 08/04/2014,
DJe 24/04/2014) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001314-45.2019.8.26.0509 - Voto no - 37824 - JS
7
Na mesma esteira, vem se pronunciando este
E. Tribunal de Justiça, conforme se pode extrair do aresto a
seguir transcrito:
“(...) Diferentemente do que sustenta o Agravante, o
fato de uma das condenações ainda não ter
transitado em julgado não caracteriza óbice à
unificação. Esta é a lição de MIRABETE (Execução
Penal, 12a Edição, Ed. Atlas, p. 19): 'Por força do
artigo 2°, parágrafo único, a Lei de execuções
Penais, aplica-se igualmente ao preso provisório e ao
condenado pela Justiça Eleitoral e Militar, quando
recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição
ordinária. Diante de tal dispositivo, deixou de existir
a dúvida criada durante a vigência do ordenamento
jurídico anterior sobre a competência e atribuição
juízo da execução penal comum na hipótese.
Desaparece
a
injustificável
diversidade
de
tratamento disciplinar a presos recolhidos ao mesmo
estabelecimento,
impedindo-se
tratamento
discriminatório de presos ou internados submetidos
a
jurisdição
diversa.
Ficam
todos,
portanto,
submetidos ao mesmo regime jurídico da Lei de
Execuções Penais, a ser aplicado pela Justiça
Ordinária'.”
(Agravo
de
Execução
Penal
0001397-71.2017.8.26.0496; Relator (a): Eduardo
Abdalla; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento:
17/05/2017; Data de Registro: 19/05/2017).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator